Tribunal: STF
Processo: RE 237384
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA
CONSTITUCIONAL PROMULGADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, MAS ANTES DA APRECIAÇÃO DESTE PELO STF. ALEGAÇÃO DE
DIREITO INTERTEMPORAL. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO.
O advento de emendas
 à Constituição posteriormente à interposição do recurso
extraordinário, não influencia o julgamento deste, pois as alegadas
violações ao Magno Texto têm de ser examinadas à luz da redação
vigente à época da prolação do acórdão recorrido.
Agravo Regimental
 a que se nega provimento.